Tribunal: TJBA
Processo: 8003408-95.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003408-95.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYLLA EUNICE SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCELA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE OFERECIDO PELO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2.
Da Inexistência de Omissão:
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade civil, fundamentando-a na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88). O julgado consignou que o motorista da empresa contratada atuou como agente do Estado, afastando a tese de fato exclusivo de terceiro ou violação ao art. 265 do Código Civil.

3.
Da Inexistência de Contradição:
Não há contradição interna entre o reconhecimento da gravidade moderada das lesões e a manutenção da condenação. O acórdão reduziu o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00 justamente em ponderação à extensão do dano, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da medida. O inconformismo com o valor remanescente reflete discordância com o mérito, não vício lógico da decisão.

4.
Prequestionamento:
Para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

5.
Conclusão:
Ausentes os vícios autorizadores, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8003408-95.2016.8.05.0191
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
MARCIEL PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator